Tribunal: TJSP
Processo: 1006017-54.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Desativação de contas de usuário da autora, utilizada para fins comerciais, perante o Facebook - Insurgência recursal do réu pretendendo afastar as astreintes, além do dano moral fixado – Alegação de que a desativação da conta está prevista nos termos de uso aderido pela autora

Ementa:
Apelação - Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Desativação de contas de usuário da autora, utilizada para fins comerciais, perante o Facebook - Insurgência recursal do réu pretendendo afastar as astreintes, além do dano moral fixado – Alegação de que a desativação da conta está prevista nos termos de uso aderido pela autora – Réu, contudo, que não demonstrou a violação dos termos de uso a justificar a desativação das contas da autora – Restabelecimento das contas que é de rigor – Astreintes que devem ser mantidas em decorrência de descumprimento da obrigação – Pedido do réu, ademais, que restou afastado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 2154851-89.2025.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara - Dano moral - Cabimento - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Valor arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença mantida - Recurso improvido.